Tribunal: TJBA
Processo: 0553725-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553725-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO MEDICO CASSEB LTDA

Advogado(s)
:
HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, MAURICIO CUNHA DORIA, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: GIOVANE NUNES DA CRUZ

Advogado(s)
:
JAILTON RIBEIRO TAVARES CARNEIRO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ANUAL DE 77,16%. LEGALIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA PELO AUTOR. MANUTENÇÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE QUE O REAJUSTE POR IDADE JAMAIS FOI APLICADO NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO E DO HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. CONSTATAÇÃO DE QUE AS MAJORAÇÕES SOFRIDAS DECORRERAM EXCLUSIVAMENTE DOS REAJUSTES ANUAIS ATUARIAIS. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
PARA
REFORMA
R
O JULGADO
E
RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária, sob o fundamento de ausência de previsão contratual. A operadora apelante sustenta que a sentença cometeu erro de fato, pois o reajuste por faixa etária nunca foi aplicado ao contrato do autor, sendo as majorações decorrentes exclusivamente de reajustes anuais atuariais. Requer a reforma da decisão para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reajuste por mudança de faixa etária, declarado nulo pela sentença, foi efetivamente aplicado ao contrato do beneficiário e, em caso negativo, se a demanda revisional deve ser julgada improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois a operadora é uma entidade de autogestão, aplicando-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, conforme decidido em Agravo de Instrumento anterior (ID 95952555).

O reajuste anual de 77,16%, aplicado em 2014, é legal, pois uma Nota Técnica Atuarial (ID 95952429) comprova a necessidade de recomposição financeira para garantir o equilíbrio do plano. Essa questão não foi objeto de recurso pelo autor, estando, portanto, preclusa.

A análise do histórico de pagamentos (ID 95952103) e das planilhas financeiras (ID 95952525) demonstra que a operadora apelante não aplicou qualquer reajuste por mudança de faixa etária ao contrato do autor.

As majorações na mensalidade do autor ocorreram exclusivamente pela aplicação dos reajustes anuais atuariais, não havendo qualquer aumento vinculado ao fato de o beneficiário ter completado 60 anos de idade em maio de 2013.

O autor tinha o ônus de provar a aplicação do reajuste por faixa etária, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas não o fez.

A ausência de prova da aplicação do reajuste por faixa etária impede a declaração de nulidade de uma cobrança inexistente e, consequentemente, afasta o direito à devolução de valores, o que torna a improcedência do pedido uma medida necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. As normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. A ausência de comprovação pelo autor da efetiva aplicação de reajuste por faixa etária, fato constitutivo de seu direito, leva à improcedência do pedido de declaração de nulidade de cláusula e de repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998; Código de Processo Civil, art. 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
° 0553725-67.2016.8.05.0001
, Apelante
CASSEB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
e Apelado
GIOVANE NUNES DA CRUZ

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, e
m
CONHECER
e D
AR PROVIMENTO ao recurso da operadora , nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .